Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL TESTADO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM FACE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão a qual determinou o pagamento pelo Espólio de débitos condominiais de imóvel testado e legado a apenas um dos herdeiros.
2. Título executivo judicial formado em regular Ação de Cobrança contra o Espólio, descabendo a sua desconstituição nesta via ou a aferição de responsabilidade sem o devido processo legal.
3. Isso porque, em se tratando de questão de alta indagação, o artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Assegura-se eventual direito de regresso dos herdeiros que se sentem lesionados na via própria.
4. Recurso conhecido e não provido.